Tribunal: CARF
Processo: 10935.902384/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 98 DO NOVO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado. Constituem custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para revenda.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.902384/2013-32
ACÓRDÃO
3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 98 DO NOVO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota
ZERO não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não
cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o,
II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets
como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos
acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e
da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à
pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
2
serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar
o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se
enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e
Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face
da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o
processo produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o
custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos
por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos
com exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria
na produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do
material a ser examinado. Constituem custo da produção, essenciais para o
desenvolvimento da atividade produtora.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
3
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que
produzam mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor
dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de
bens destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à
aquisição de produtos para revenda.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento Recurso Voluntário para, atendidos os requisitos previstos em lei, reverter as glosas
dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas com pallets, fretes de insumos com
suspensão, frete de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa e
dos gastos com os seguintes bens e serviços: i) créditos de ativos correspondente às máquinas e
equipamentos presentes nas granjas e na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados
à informática utilizados no controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção
de temperatura de contêineres; ii) material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em
roupas, material para desratização; iii) serviço de controle de pragas, coleta e transporte de
resíduos, controle de qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta e transporte
de resíduos da produção, manuseio de contêineres, controle e monitoramento de pragas, serviço
de carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e material
utilizado para o transporte de amostras para laboratórios. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luís Cabral (Presidente).
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, e do art. 110, § 12, do Anexo II
do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023), tendo em conta que o relator original, Conselheiro
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
4
Bernardo Costa Prates Santos, não mais compõe esta Turma de Julgamento, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Como redator ad hoc, o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles serviu-se das
minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a
seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os
argumentos da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido. Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, cuja Ementa,
a seguir, sumariza os fundamentos da decisão:
“ ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência
da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à
remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no
sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e
serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à
venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para
revenda.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. CRÉDITOS DE PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
No ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem
como na compensação de referidos créditos, não há a incidência de taxa Selic.”

O Contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, proferido pela i. DRJ de
Curitiba, e interpôs Recurso Voluntário, através do qual requer a aplicação dos novos
conceitos de insumo, estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1221170/PR. Para fins de apuração, os créditos da não-cumulatividade
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devem ser aferidos à luz dos critérios da
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
5
essencialidade, ou da relevância, do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Reitera seu pedido de que sejam reconhecidos o direito ao ressarcimento
integral dos créditos de COFINS não cumulativo – Mercado Interno referentes ao 4o
trimestre
do
ano
de
2010,
requeridos
através
do
PER/DECOMP
de
no
19138.81002.200613.1.1.11-9699 e, assim, homologadas as compensações efetuadas e,
por consequência, extinção do crédito tributário exigido.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), diante da
constatação de que nem o Auditor Fiscal, que emitiu despacho decisório no PER
referenciado, nem a DRJ se pronunciaram sobre o conceito de insumo estabelecido pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu através da Resolução no 3402-
002.900 - Sessão de 23 de março de 2013 (fls. 227/239) por converter o julgamento do
recurso em diligência para que a Unidade de Origem apresente “Relatório Conclusivo”,
com análise de todos os bens entendidos como insumos pela empresa, nos termos do
julgado em comento.
Analisando o resultado da diligência, não se manifestou a respeito dos
ajustes positivos, mas manteve sua discordância com relação à glosa dos seguintes
créditos básicos: 2.4.1. Compras com alíquota zero; 2.4.2. Fretes; 2.4.2.1. Fretes sobre
compras 2.4.2.2. Fretes para Armazenamento e sobre transferências gerais; 2.3. Bens e
Serviços em Geral; 2.4. Encargos de Depreciação; 2.5.Pallets; 2.6. Crédito Presumido da
Agroindústria; 2.6.1. Operações de Contratos de Parceria; 2.6.2. Vendas de Grãos e
Suínos para abate; e 2.7. Do Direito à Atualização Monetária - SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo
relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto as ementas quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 2a Turma Ordinária da 4 Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tendo sido o voto proferido pelo Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos na
sessão de 17/06/2024. Naquela ocasião, após o voto do relator original, houve pedido de vista,
conforme registrado em Ata:
Vista para o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. O relator, Bernardo Costa Prates
Santos, votou por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, e neste ponto foi feito o
pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Ausente momentaneamente a
conselheira Mariel Orsi Gameiro, substituída no julgamento pelo Conselheiro Alexandre
Freitas Costa. Acompanhou o julgamento o patrono do contribuinte, Dr. Vinícius Mendes
Generoso, OAB/DF 76.948.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, relator original, a seguir:

Voto do Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, proferido em 17/06/2024
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
6

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
O presente julgamento fundamenta-se em jurisprudência do Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cristalizado em decisão do Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no
1.221.170/PR, que julgou como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004
ao firmar a seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item, bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Com a publicação do Parecer Normativo no 5, de 2018, da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) da RFB, passou a ser adotada, no âmbito da RFB, a mesma
tese fundamentada no REsp no 1.221.170/PR. O fio condutor dos ressarcimentos de
créditos pela não cumulatividade do PIS e da COFINS, gerados em operações no
mercado interno e nas exportações, tem como fundamento o artigo 6o da Lei 10.833/2003,
artigo 17 da Lei 11.033/2004 e art. 16 da Lei 11.116/2005.
Administrativamente a regulação se deu através da Instrução Normativa
RFB no 1.911, de 11/10/2019 (DOU de 15/10/2019), e, posteriormente, a Instrução
Normativa RFB no 2.121, de 15/12/2022 (DOU de 20/12/2022), que revogou a IN RFB no
1.911/2019. Definiu-se assim quais os bens e serviços seriam considerados essenciais ou
relevantes e aqueles que não o seriam – com suporte nas leis 10.637, de 2002 e 10.833
de 2003.
Determinada a elaboração de Laudo Técnico pela delegacia de origem, a
DRF/Cascavel-PR assim informou:
“De acordo com os demonstrativos de apuração da base de cálculo dos créditos elaborados
pela fiscalização, as glosas foram segregadas/discriminadas conforme estrutura abaixo
reproduzida. E a cada item apresentado, com a indicação das folhas do processo no
10935.720101/2014-17 onde se encontra o documento base utilizado pela fiscalização,
segue breve conclusão desta DRF/Cascavel em relação aos itens glosados diante das
informações adicionais apresentadas pela interessada e das novas disposições normativas
acerca do conceito de insumo:
a) na apuração de Créditos Básicos
(-) Exclusões - sem intimação
(-) Encargos de Depreciação (fls. 976/979): glosa a ser revertida em se tratando de encargos
de depreciação vinculados a bens utilizados na produção de bens destinados a venda.
(-) Produtos Químicos (fl. 759): glosa a ser mantida nos termos do relatório da ação fiscal
desta DRF/Cascavel. Não houve manifestação adicional da interessada neste ponto.
(-) Fretes - Aves (fls. 760/774): dispêndios podem ser enquadrados como insumos com base
no art. 176, § 1o, XVIII, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima transcrita.
(-) Fretes - Suínos (fl. 775): dispêndios podem ser enquadrados como insumos com base no
art. 176, § 1o, XVIII, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima transcrita.
(-) Fretes - Milho em Grãos (fls. 776/828): dispêndios podem ser enquadrados como
insumos com base no art. 176, § 1o, XVIII, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima transcrita.
(-) Fretes de Transferências Gerais (fls. 829/835): glosa a ser mantida nos termos do
relatório da ação fiscal desta DRF/Cascavel. Não houve manifestação adicional da
interessada neste ponto.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
7
(-) Fretes s/ Transferência Ração (fls. 836/843): dispêndios podem ser enquadrados como
insumos com base no art. 176, § 1o, VIII, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima transcrita.
(-) Produtos/Serviços Diversos (fls. 844/845): impossibilidade de enquadramento como
insumos, em face das disposições normativas acima citadas/transcrita, apenas em relação
aos dispêndios com: bloco atestado médico; bloco receituário médico; caderno especial;
cartões/vale cesta básica; cestas básicas/natalinas, comissão (INSS, sobre vendas,
PIS/Cofins/CSLL/IR); manuseio de conteinner ́s; serviço de assessoria e consultoria;
serviço de cobrança judicial; serviço de comunicação visual; serviço de descarga
estivada/paletizada; serviço de impressões e xerox; serviço de promotores de vendas;
serviço de propaganda e publicidade; serviço de treinamento e desenvolvimento; serviços
profissionais - honorários; assist. técnica (form - IR, formação, PIS/Cofins/CSLL);
assistência
médica/odontológica;
assistência
técnica
-
IR;
serviço
de
carga
estivada/paletizada; treinamento e desenvolvimento.
(-) Exclusões - intimação no 1 - item “a”
(-) Despesas Indiretas e Imobilizado (fls. 846/849): glosa a ser mantida nos termos do
relatório da ação fiscal desta DRF/Cascavel. Não houve manifestação adicional da
interessada neste ponto.
(-) Gastos com Laboratórios (fl. 850): dispêndios podem ser enquadrados como insumos
com base no art. 176, § 1o, XIII, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima transcrita. (-) Serviços
de Manutenção (fl. 851/855): dispêndios podem ser enquadrados como insumos com base
no art. 176, § 1o, VII, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima transcrita.
(-) Serviços Diversos (fl. 856): impossibilidade de enquadramento como insumos, em face
das disposições normativas acima citadas/transcrita, apenas em relação aos dispêndios com
‘supervisão certificação, emissão certificado islâmica’.
(-) Exclusões - intimação no 1 - item “b”
(-) Despesas Indiretas e Imobilizado (fls. 857/859): impossibilidade de enquadramento
como insumos, em face das disposições normativas acima citadas/transcrita, apenas em
relação aos dispêndios com: absorvente higiênico c/ abas (8 unid); atrovent gotas; bandeja
de inox c/ 7 divisões p/ refeição; bandeja papel / festa; bloco atestado médico; bloco
receituário médico; cesta básica/natalina; despesa comunicação PIS/Cofins/CSLL; despesas
c/ viagens; gelol/salompas spray; guarda-chuva; máquina p/ fechar marmitex; serviço de
assessoria, de cobrança judicial, de comunicação visual, de impressões e xerox, de
propaganda e publicidade, de seguros, de treinamento e desenvolvimento; serviços
profissionais - honorários; e terra para jardim.
(-) Uniformes e EPI (fls. 860/865): dispêndios podem ser enquadrados como insumos com
base no art. 176, § 1o, IX, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima transcrita.
(-) Ferramentas e Bens de Pequeno Valor (fls. 866/868): impossibilidade de enquadramento
como insumos, conforme o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, que assim dispõe: “95.
Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação
das contribuições, podendo-se razoavelmente estender a mesma negativa aos itens
consumidos no funcionamento das ferramentas.“
(-) Manutenção de Veículos (fl. 869): dispêndios podem ser enquadrados como insumos
com base no art. 176, § 1o, VII, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima transcrita.
(-) Manutenção Elétrica-Hidráulica-Gás (fls. 870/887): dispêndios podem ser enquadrados
como insumos com base no art. 176, § 1o, VII, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima
transcrita.
(-) Manutenção Máq/Equip em Geral (fls. 888/919): dispêndios podem ser enquadrados
como insumos com base no art. 176, § 1o, VII, da IN RFB no 2.121, de 2022, acima
transcrita.
(-) Gastos Diversos (fl. 920): impossibilidade de enquadramento como insumos, em face
das disposições normativas acima citadas/transcrita, apenas em relação aos dispêndios com:
cartões/vale cesta básica; comissão (INSS, sobre vendas, PIS/COFINS/CSLL/IR); serviço
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
8
de descarga estivada/paletizada; manuseio de conteinner ́s; serviço de promotores de
vendas.
(-) Exclusões - Intimação no 1 - item “c”
(-) Despesas c/ Exportação - Diversos (e) (fls. 921/950): impossibilidade de enquadramento
como insumos, em face das disposições normativas acima citadas/transcrita, por se tratar de
dispêndios pós-produção de bens.
b) na apuração de Créditos Presumidos
Produtos de Origem Animal
(-) Operações com Parceiros (b) (fls. 658/758): não foram apresentados elementos novos
que infirmem os fundamentos utilizados pela fiscalização para glosar os valores na
apuração do crédito presumido.
(+) Frete de Suínos (d): ajuste decorrente do deslocamento efetuado pela fiscalização dos
dispêndios com ‘Fretes - Suínos’ (crédito básico) para a apuração de crédito presumido.
Ajuste a ser eliminado (zerado) para preservar a apuração do crédito básico, como
originalmente apurado pela interessada.
Produtos de Origem Vegetal
(+) Frete de Grãos (j): ajuste decorrente do deslocamento efetuado pela fiscalização dos
dispêndios com ‘Fretes - Milho em Grãos’ (crédito básico) para a apuração de crédito
presumido. Ajuste a ser eliminado (zerado) para preservar a apuração do crédito básico,
como originalmente apurado pela interessada.” (fls 400 e 401 do processo e fls. 08 e 09 do
Despacho no 6.104-2023/EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB.

O exame das glosas levadas a cabo no relatório fiscal e contestadas pelo
recorrente, tem como fundamento os conceitos de insumos fixado pelo E. STJ. Assim, sob
a nova ótica de essencialidade e relevância, devem ser examinadas de forma específica,
e calcadas nas atividades desenvolvidas pela recorrente em seus processos produtivos.
O Acórdão de no 3301-008.921, no processo de no 10935.902383/2013-98, trata das
mesmas questões fáticas e jurídicas a serem decididas nesse julgado. Adotamos assim,
mesmo que parcialmente, as razões de decidir contidas naquele Acórdão, quais sejam:
“Verifica-se do relatório fiscal que a fiscalização auditou os livros contábeis, fiscais e
demais documentos, como planilhas, juntadas pela Recorrente durante o procedimento e,
como conclusão, afirmou que não há inconsistências em todos os valores escriturados.
Portanto, como não houve divergências ou inconsistências na escrituração contábil e
fiscal da Recorrente, as glosas efetuadas foram levadas a efeito em decorrência de
uma questão jurídica: a adoção pela fiscalização de um conceito de insumos mais
restrito, inspirado na legislação do IPI, assim entendido como a matéria prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações em
função da ação diretamente exercida sobre o produto ou serviço, desde que os mesmos não
estejam incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando
do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou como
ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O
conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO 1 CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
9
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo da
controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos
realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. (grifei)

Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua decisão se
fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de
uma despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade
produtiva (leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser
considerado insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
10
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito, considerando a
inexistência de inconsistências nas bases de cálculo dos créditos informadas no DACON, o
presente julgamento também será pautado por questões jurídicas, sobre o conceito de
insumos fixado pelo STJ, bem como na análise dos argumentos, das provas e das questões
fáticas debatidas pelas partes no relatório fiscal e no recurso voluntário.
Ressalte-se que a discussão em voga se refere, tão somente, às apurações de crédito
correspondente ao 4o trimestre de 2010, por representar o único período em que não foram
reconhecidos a totalidade dos créditos objeto dos pedidos de ressarcimento. Saliente-se que
o caso se trata de pedido de ressarcimento, onde cabe à Recorrente o ônus da demonstração
da correção da apuração dos créditos requeridos, bem como a aplicação dos insumos, ativos
e equipamentos no processo produtivo.
COMPRAS COM ALÍQUOTA ZERO
A fiscalização realizou glosa de créditos apurados em relação às compras de produtos
químicos tributadas à alíquota zero, benefício fiscal concedido pelo Decreto no 6.426/2008.
(a partir de 08/04/2008).
O fundamento para a glosa reside no disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, o qual não admite a apuração de créditos de PIS e COFINS no
caso de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento dessas contribuições.
A Recorrente afirma que a não apuração dos créditos em aquisições de insumos tributadas
com alíquota ZERO ofende a não cumulatividade das contribuições, implementada pela
Constituição Federal para evitar a tributação em cascata. Com isso, defende a tese de que a
não incidência do tributo em relação aos insumos isentos, não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, não se pode impedir o creditamento para se abater do tributo devido na saída
do produto final, para dar cumprimento ao Princípio da Não-cumulatividade.
Para sustentar seus argumentos, a Recorrente cita jurisprudência antiga e já superada do
Supremo Tribunal Federal em que se admitia a apuração de créditos de IPI em aquisições
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente, mantendo-se as glosas neste ponto.
Isso porque a lei é expressa em vedar a apuração de créditos das contribuições quando a
aquisição de bens ou serviços não esteja submetida ao pagamento desses tributos.
Desta feita, mantém-se as glosas de créditos apurados em relação às compras de produtos
submetidos à alíquota ZERO.
PALLETS
A fiscalização glosou os créditos relacionados com bens utilizados no manuseio de cargas e
no transporte (pallets) de produtos por considerar que tais gastos não podem ser
enquadrados como insumos aplicados no processo produtivo da empresa, pois representam
despesas genéricas da atividade.
Pela narrativa da fiscalização, percebe-se que os pallets aqui considerados são embalagens
utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados. Trata-se, portanto, de
materiais utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que
cheguem em perfeitas condições ao destino final, não mais retornando para o
estabelecimento da contribuinte.
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo produtivo,
essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com isso,
é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo
3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Este tem sido o entendimento pacífico deste E. CARF, inclusive da Câmara Superior,
conforme ementa abaixo:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
11
Acórdão no - 9303-009.734. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicado em
11/12/2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de
matérias1primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
---
Acórdão no 3201-005.721. Relator Leonardo Correia Lima Macedo. Publicado em
13/11/2019
(...)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PIS/COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMO.
CONCEITO.
PALETES.
ESTRADOS.
EMBALAGEM.
CRITÉRIOS.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre
a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de produção.
A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se preenchidos os
requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais especificamente
sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a preservação dos
produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos destinados à
venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final; ii)
seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Desta feita, deve-se reverter as glosas relacionadas com as aquisições de pallets.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORMES
A fiscalização glosou os créditos relacionados com EPI e uniformes por considerar que tais
gastos não podem ser enquadrados como insumos aplicados no processo produtivo da
empresa, pois representam despesas genéricas da atividade.
No entanto, pelo critério da essencialidade, conforme inclusive assentado no REsp no
1.221.170/PR, os uniformes e equipamentos de proteção individual impostos por lei ou por
órgãos de fiscalização, constituem despesas passíveis de apuração do crédito na medida em
que a ausência de tais equipamentos inviabiliza a atividade produtiva da Recorrente.
No caso concreto, a Recorrente afirma que os créditos relacionados com EPI e uniforme
glosados pela fiscalização foram apurados em razão de sua vinculação aos setores onde
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
12
tanto a legislação, quanto os órgãos e entidades que zelam pela segurança do trabalhador,
exigem que estes sejam protegidos com o uso de uniformes diversos, como óculos de
proteção, botas e vários outros itens, a exemplo da Sala de Cortes.
O Parecer Normativo RFB no 05/2013, elaborado para adequar com a jurisprudência a
concepção da Receita Federal sobre insumos, reconhece o direito a apuração de gastos com
EPI e uniformes, quando decorrer de imposição legal ou órgãos de controle e fiscalização,
tais como a vigilância sanitária, perfeitamente aplicável ao caso concreto diante da
atividade de produção de alimentos desenvolvida pela Recorrente:
136. Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas
nesta seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente exigidos
pela legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por imposição legal)
para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte
da mão de obra empregada nessas atividades.
137. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
acórdão em comento, que os equipamentos de proteção individual (EPI) podem se
enquadrar no conceito de insumos então estabelecido.
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as
hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação
para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por
parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos
equipamentos de proteção individual (EPI); (grifei)
Neste diapasão, por representarem despesas diretamente ligadas ao processo produtivo da
Recorrente e exigida por diversas normas, tantos sanitárias, quanto trabalhistas, como de
uso obrigatório para o seguimento onde atua a empresa, devem ser afastadas as glosas
referentes uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal – EPI.
FRETES SOBRE COMPRAS
A fiscalização afirmou que os fretes sobre compras de insumos representam parcela do
custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo destes
para fins de cálculo dos créditos básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras
dos produtos com suspensão dos tributos serão excluídos no cálculo do crédito básico do
PIS e da Cofins, haja vista que os insumos relacionados aos fretes não geram direito a
apuração de crédito por representarem operações beneficiadas com a suspensão da
incidência das referidas contribuições sociais (arts. 9o das Leis no 10.925/2004 e 54 da lei no
12.350/2010).
No relatório fiscal, o agente fiscal foi econômico na fundamentação destas glosas, sem
especificar se os fretes foram contratados pela Recorrente para que um terceiro o realizasse
(FOB), ou se contratados e cobrados pelo próprio fornecedor, situação em que este custo
estaria englobado no preço dos insumos e, aí sim, seguiria a mesma natureza do produto
transportado, qual seja, suspensão dos tributos. Neste caso, as despesas com fretes nas
aquisições de insumos, matéria-prima, produtos intermediários e embalagens, integrariam o
custo dos respectivos insumos e se tais insumos não estão sujeitos ao pagamento das
contribuições (salvo do caso de isenções), o frete também não estará sujeito às
contribuições.
A Recorrente, por sua vez, em seu recurso, afirma que as despesas incorridas com fretes
para o transporte dos insumos sofreram a incidência das contribuições sociais. Neste
sentido, se os fretes sobre as compras correram por conta do comprador, contratando um
serviço específico para isso, tais despesas não integram o custo de aquisição dos bens,
consistindo em um serviço que onera o processo produtivo, sendo cabível a apuração dos
créditos.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
13
Se o frete foi contratado ou fornecido pelo fornecedor das mercadorias e tal despesa foi
cobrada da Recorrente, este custo está englobado no custo de aquisição dos produtos, sendo
deles indissociável, não faria sentido nem glosar os créditos sobre frete, na medida em que
o frete e o custo dos produtos representam uma coisa só: glosando os créditos sobre os
produtos, glosado também estará o crédito do frete.
Daí fica claro que o frete foi uma despesa separada por um serviço de transporte contratado
pela Recorrente, sujeita à incidência das contribuições e, portanto, à apuração dos créditos.
Não prospera, assim, a afirmação da fiscalização de que esta despesa integra o custo de
aquisição dos produtos adquiridos.
Isso porque, caso o frete faça parte do custo do insumo, se sobre o insumo não há crédito
não precisa nem glosar o frete, pois o frete integra o valor da operação na aquisição da
mercadoria. Se há reversão da glosa dos insumos automaticamente reverte a glosa dos
fretes.
Por outro lado, se o frete foi contratado em separado (ex: cláusula FOB), e estiver
relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como insumos, relacionados ao
critério da essencialidade ou relevância do processo produtivo, a Recorrente tem direito à
apuração destas despesas incorridas com o frete.
Acórdão no 3402-006.999. Relator Pedro Sousa Bispo. Sessão de 25/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
CRÉDITO
DE
FRETES.
AQUISIÇÃO
PRODUTOS
TRIBUTADOS
À
ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
---
Acórdão no 3402-007.189. Relatora Maria Aparecida Martins de Paula. Sessão de
17/12/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo até o
estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de
interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente, trata-se de serviço
essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo produtivo do próprio
bem essencial (insumo) transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado essencial
ao processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das contribuições em
face de tais serviços, independentemente do efetivo direito de creditamento relativo
aos insumos transportados.
Apreciando esta matéria, esta colenda 1a Turma Ordinária, no acórdão 3301- 006.035 de
relatoria do i. Conselheiro Winderley Morais Pereira, proferiu o entendimento de que o
dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda, gera direito ao crédito das contribuições, decidindo-se pela reversão das
glosas referentes aos fretes do transporte de insumos isentos e com alíquota zero.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
14
Assim, as glosas devem ser revertidas neste ponto e apuradas sobre a despesa incorrida por
ser um serviço essencial de seu processo produtivo, e que ficaram sujeitas a tributação do PIS
e da COFINS, afastando-se a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
FRETES PARA ARMAZENAMENTO E SOBRE TRANSFERÊNCIAS
A fiscalização realizou a glosa dos créditos apropriados em decorrência de gastos efetuados
com fretes para armazenamento de produtos e sobre transferência de ração, por falta de
previsão legal.
Reverte-se as glosas neste ponto. As turmas ordinárias e a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais possuem entendimento consolidado na matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA E PARA ARMAZÉNS GERAIS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias
entre estabelecimentos da empresa ou destinados a armazéns gerais, observados os
demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
---
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS,
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, FERRAMENTAS E MATERIAIS.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. LIMPEZA E INSPEÇÃO SANITÁRIA
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte de
produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados, com
ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de
produção/fabricação e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na definição
de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do
art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de
o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
Em que pese posterior à produção do produto em si, ainda está ligado ao processo produtivo,
pois será uma despesa que será adicionada ao custo de produção, configurando insumo.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições sobre as
despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa e para armazenamento.
BENS E SERVIÇOS EM GERAL
A fiscalização também realizou as glosas de créditos apurados sobre os gastos com bens sob
a justificativa de que não sofrem alterações em função da ação diretamente exercida sobre o
produto fabricado e com serviços que não foram aplicados na produção ou fabricação do
produto, conforme Instrução Normativa SRF no 404/2004.
Com este raciocínio, a fiscalização argumentou que tais gastos representam custos/despesas
genéricos da atividade, e que, portanto, não podem ser enquadrados como insumos aplicados
no processo produtivo da empresa.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
15
Considerando a grande quantidade de operações e a variedade de bens e serviços vinculados
(vide itens 22 e 23), no demonstrativo de apuração da base de cálculo dos créditos básicos as
mesmas foram segregadas da forma a seguir indicada, tendo sido observado, no caso da
intimação no 1, a mesma designação apontada pelo contribuinte nas informações prestadas:
► sem Intimação: Despesas com assessoria e consultoria, assistência médica, assistência
técnica, carga e descarga, cesta básica, cesta natalina, cobrança, comissões, conserto,
manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, elaboração de projetos, honorários,
inspeções, manuseio de containeres, material de escritório, monitoramento, pallets, pedágios,
propaganda e publicidade, rastreador de veículos, reflorestamento, seguros, serviço de
guincho, serviço de terraplanagem, transporte de funcionários e treinamento;
► Intimação no 1 – ítem “a”: Despesas indiretas e imobilizado, controle de pragas, coleta e
transporte de resíduos, gastos com laboratórios, manutenção e consertos diversos e serviços
diversos;
► Intimação no 1 – ítem “b”: Despesas indiretas e imobilizado, uniformes e equipamentos
individuais de proteção, construções e reformas, Ferramentas e bens de pequeno valor,
manutenção de veículos, manutenção elétrica, hidráulica e gás/vapor, manutenção de
equipamentos industriais, mão-de-obra de manutenção industrial e gastos diversos (cesta
básica, comissões, despesas administrativas, estadia de transporte, pallets, limpeza, material
de segurança, pedágio, carga e descarga e transporte de resíduos, transporte de funcionários);
► Intimação no 1 – ítem “c”: Despesas com exportação: despacho e legalização, emissão de
certificado de origem, manutenção em containeres, remessa de documentos, tradução e
assessoria.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apenas trouxe argumentos nos seguintes pontos:
- Transporte de Funcionários;
- Controle de Pragas;
- Coleta e Transporte de Resíduos;
- Gasto com Laboratório;
- Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual;
- Material de Limpeza e Desinfecção utilizado no Frigorífico;
- Manutenção de Equipamentos
Ressalte-se que as glosas sobre as despesas com pallets e uniformes e equipamentos de
proteção individual já foram tratadas em tópicos anteriores, remetendo-se para o voto já
manifestado.
Quanto aos demais pontos, Recorrente afirma que tais despesas ensejam o aproveitamento
dos créditos de PIS e COFINS tendo em vista que o critério que se mostraconsentâneo com a
noção de receita é o adotado pela legislação do imposto de renda, em que os custos e as
despesas necessárias para a realização das atividades operacionais podem ser deduzidas.
Não merecem prosperam os argumentos da Recorrente sobre o critério do imposto de renda,
havendo o reconhecimento de créditos para algumas despesas, mas a glosa para outros,
conforme será exposto abaixo:
Quanto às glosas revertidas:
1. créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas granjas e na
fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no controle
da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de contêineres;
2. Quanto aos gastos material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em roupas,
material para desratização, devem ser revertidas as glosas, na medida em que, por questões
sanitárias, tais despesas são essenciais para o processo produtivo de alimentos;
3. Quanto aos serviços utilizados como insumos, tais como serviço de controle de pragas,
coleta e transporte de resíduos, controle de qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de
rações, coleta e transporte de resíduos da produção, controle e monitoramento de pragas,
serviço de carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
16
e material utilizado para o transporte de amostras para laboratórios, as glosas devem ser
revertidas, pois representam dispêndios essenciais para o processo produtivo, sem os quais
restariam inviabilizados.
Quanto aos exames laboratoriais, a Recorrente afirmou que as matérias-primas ensacada,
após passarem por pesagem em balança rodoviária, são encaminhadas para a descarga na
fábrica de rações. Os ingredientes apenas são recebidos se vierem acompanhados de rótulo,
inscrição no serviço de Inspeção Federal, e para os microingredientes é necessário ainda um
laudo de análise. Para tanto, é realizada a coleta de amostras representativas para envio ao
laboratório e para serem arquivadas no intuito de dirimir dúvidas posteriores por problemas
que possam ocorrer com o produto final, restando as matérias primas identificadas para não
usos até vinda de laudo das análises de qualidade do produto.
Percebe-se que a análise laboratorial representa etapa indispensável do processo produtivo da
empresa e sem o qual ou não se obtém o produto nas condições exigidas pelo mercado e pelo
Ministério da Agricultura (MAPA), que exige exames para realização dos testes do PNSA,
além de titulação de vacinas, teste de eficiência de desinfetantes, entre outros, sem os quais a
Manifestante seria impedida de continuar suas atividades.
Portanto, as despesas referentes às analises laboratoriais obedecem normas técnicas e
atendem determinações normativas e de controle da produção, restando vinculadas ao
processo produtivo devendo ser afastadas as glosas da Fiscalização.
- Das glosas mantidas:
Por outro lado, devem ser mantidas as glosas sobre as despesas discriminadas abaixo, seja
por não restarem vinculadas ao processo produtivo, pois não atendido o critério da
essencialidade, seja por inexistência de argumentos e de provas sobre a pertinência de tais
gastos com o processo produtivo (lembrando que se trata de um pedido de ressarcimento):
1. Despesas com assessoria e consultoria, assistência médica, assistência técnica, comissões
sobre vendas, cesta básica, cesta natalina, cobrança; elaboração de projetos, honorários,
inspeções, manuseio de contêineres, material de escritório, monitoramento, propaganda e
publicidade, rastreador de veículos, reflorestamento, seguros, serviço de guincho, serviço de
terraplanagem, transporte de funcionários e treinamento;
2. Despesas indiretas e imobilizado e despesas com pedágio, diante da falta de comprovação
da relação com o processo produtivo;
3. construções e reformas, ferramentas e bens de pequeno valor, manutenção de veículos,
manutenção elétrica, hidráulica e gás/vapor, manutenção de equipamentos industriais, mão-
de-obra de manutenção industrial e gastos diversos (cesta básica, comissões, despesas
administrativas, estadia de transporte, limpeza não relacionada com o frigorífico e fábrica de
rações, material de segurança, transporte de funcionários);
5. Despesas com exportação: despacho e legalização, emissão de certificado de origem,
manutenção em contêineres, remessa de documentos, tradução e assessoria.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
Ao analisar a contabilidade da Recorrente, a fiscalização realizou glosas de encargos de
depreciação de ativos que se referem a veículos, equipamentos de geração de energia,
tratores, móveis e utensílios, equipamentos de comunicação, ajustes de valores, além de conta
denominada genericamente de “Depreciação Chapecó.
Diante da falta de comprovação da vinculação de tais ativos com o processo produtivo,
embora intimada para tanto, as glosas devem ser mantidas.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
A fiscalização ainda fez considerações sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos
relacionados com a atividade agropecuária. Tendo em vista que a Recorrente exerce a
atividade de mercadorias classificadas nos capítulos 02.03 e 02.07 da NCM (carnes de suínos
e aves, comestíveis) e que foram efetuadas no decorrer do período vendas do referido produto
com suspensão da incidência do PIS e da Cofins, foram estornados os montantes decorrentes
da aquisição dos insumos utilizados na produção das aves vendidas com suspensão, conforme
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
17
disposições constantes do artigo 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925/2004, as quais devem ser
mantidas, conforme segue:
OPERAÇÕES EM CONTRATOS DE PARCERIA
Nesse contexto, analisou o sistema de integração da contribuinte para a produção de aves
para abate, realizado num contexto de parceria com produtores rurais, no qual as aves, ração,
medicamentos e outros insumos eram de propriedade da empresa e enviados aos produtores
rurais, pessoas físicas, para a criação dos animais e posterior devolução à KAEFER para o
abate. Assim, considerou que não se tratava de compra e venda de aves para abate, nãosendo
possível a apuração do crédito presumido sobre estas “compras”, mas sim de uma contratação
de um serviço.
O produtor rural tem custos, já que usa bens, equipamentos e energia elétrica própria para a
criação das aves e que certamente será debitado da KAEFER. Consequentemente, a
fiscalização admitiu ser possível a tomada de crédito sobre estas despesas, inclusive sobre o
transporte destes produtos, desde que devidamente comprovadas, sendo possível
considerar a ração, medicamentos e que tais como insumos dessa produção, mas não poderia
realizar a apuração de crédito presumido, sob pena de uma dupla dedução. Assim, realizou a
exclusão dos montantes vinculados a operações nos contratos de parceria.
40. Do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito presumido sobre
produtos de origem animal, a quase totalidade do produto “aves para abate” não foi
adquirida de terceiros, mas refere-se à parcela dos produtores pessoas físicas em
contratos de parceria agrícola firmados com o contribuinte (fls. 548/572 e 658/758).
Tal conclusão advém da logística empregada no sistema de integração ou parceria
adotado e da análise dos contratos firmados com os denominados parceiros-
criadores, conforme cópia exemplificativa apresentada pelo contribuinte (fls.
523/541).
41. Nestes contratos de parceira fica evidente que os animais e os insumos são de
propriedade do contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais dos
parceiros para a realização da contra prestação de serviços na sua criação e posterior
devolução, devendo o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de manejo
pré1estabelecido, adotar na alimentação dos animais exclusivamente a ração e
medicamentos fornecidos pela empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o
lote completo. A parcela do produtor integrado no contrato de parceria é um
percentual ajustado por uma série de fatores, conforme definições contidas na
cláusula 6a do contrato.
42. Na realidade, o que se verifica nestas operações é a inexistência de uma
operação de compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos
diretos aplicados (pintainhos, rações, concentrados, medicamentos, etc) são de
propriedade da empresa e apenas transferidos por tempo determinado para o
parceiro-criador para a consecução do objeto da parceria, que ingressa com a mão-
de-obra, a estrutura física, os equipamentos, a energia elétrica consumida, além de
outros, devendo devolver o resultado da parceria (aves para abate) após o transcurso
do tempo previamente acordado, momento em que é emitida nota fiscal
representativa do quinhão que lhe compete. Ou seja, em nenhum momento se dá a
transferência da propriedade do produto principal (frango para abate), havendo, isto
sim, a posse provisória dos bens utilizados na sua produção pelo parceiro-criador.
Além dos insumos diretos aplicados, é importante frisar que a empresa também é
responsável pelo transporte dos produtos de/para a propriedade do parceiro-criador,
pela assistência técnica e por outros custos associados à operação.
43. Também é importante destacar que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a
empresa estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas
aquisições. Na primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos
propriamente ditos, os quais são transferidos para o parceiro-criador e
posteriormente devolvidos já transformados em animais para abate (resultado da
parceria). Na segunda vez, dar-se-ia pela apropriação do montante que compete ao
parceiro-criador no contrato firmado, pois neste montante estão agregados os custos
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
18
dos insumos transferidos e outras despesas de responsabilidade da empresa,
adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa física.
44. O contribuinte poderia arguir que no montante final do custo do produto
entregue também estariam agregados os custos suportados pelo parceiro-criador, o
que é uma realidade, haja vista que este, além da mão-de-obra pura e simples,
também é responsável pela infraestrutura, pelos equipamentos e pela energia elétrica
(sem exclusão de outros). Neste caso, e tendo em vista que em contrato de parceria
todos os custos devam ser considerados, independentemente de quem os tenha
suportado diretamente, entendo que a empresa poderia apropriar-se de créditos
calculados sobre as operações autorizadas pela legislação do PIS e da COFINS de
responsabilidade do parceiro-criador (energia elétrica, depreciação e manutenção do
imobilizado, manutenção dos equipamentos, etc), desde que devidamente
demonstrada e comprovada. (grifei)
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente admite que a relação entre produtores rurais e a
agroindústria representa uma parceria que traz benefícios à agroindústria, porque permite o
controle e qualidade da produção com menor investimento, além de remunerar o produtor
rural pela produtividade sem configurar vínculo empregatício. Em outras palavras, o produtor
rural presta um serviço.
A Recorrente continua em seus argumentos, afirmando que o avicultor recebe da Recorrente
todo o acompanhamento técnico e os insumos necessários para a produção, bem como a
garantia (ao avicultor) de que irá remunerar pela totalidade da produção de aves para abate.
Com isso, afirma que possui direito a descontar créditos sobre as aquisições de insumos para
a produção de mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana,
nos termos no art. 8o da Lei 10.925/2004.
Assiste razão à fiscalização. O crédito presumido é aplicado sobre a AQUISIÇÃO de
insumos para a produção de mercadorias para alimentação humana. Não há compra e venda
de aves para abate, mas sim o envio de pintainhos, de propriedade da Recorrente, para o
avicultor/produtor rural para realização do beneficiamento e posterior abate. Portanto, não há
direito à crédito presumido nesse ponto.
Quanto aos insumos para a produção destas aves para abate, enviadas ao produtor rural pela
própria Recorrente, tais como ração e medicamentos, a própria fiscalização enquadrou tais
despesas como insumos e não realizou a glosa neste ponto, portanto, não há controvérsia
sobre isso. Ademais, como ressaltou a fiscalização, por permitir os créditos sobre estes
insumos, permitir também o créditos sobre as aves para abate, que não são objeto de compra
e venda, representaria uma dupla dedução e créditos.
A fiscalização afirmou, ainda, que a atividade desenvolvida pelo parceiro/produtor rural pode
ser enquadrado como insumo por ser um serviço, mas não houve comprovação da despesa.
Por concordar com o fundamento da r. decisão de piso, transcrevo seus argumentos para
fundamentação deste voto:
Crédito Presumido – Operações em Contrato de Parceira
Segundo o Relatório Fiscal, do montante das entradas utilizadas no cálculo do
crédito presumido sobre produtos de origem animal, a quase totalidade do produto
“aves para abate” não foi adquirida de terceiros, mas refere-se à parcela dos
produtores pessoas físicas em contratos de parceria agrícola firmados com a
contribuinte. Nesses contratos de parceira fica evidente que os animais e os insumos
são de propriedade da contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais
dos parceiros para a realização da contra prestação de serviços na sua criação e
posterior devolução, devendo o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de
manejo pré-estabelecido, adotar na alimentação dos animais exclusivamente a ração
e medicamentos fornecidos pela empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o
lote completo. A parcela do produtor integrado no contrato de parceria é um
percentual ajustado por uma série de fatores, conforme definições contidas na
cláusula 6a do contrato.
Ressalta que, na realidade, não se verifica nessa parceria uma operação de compra e
venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos diretos aplicados
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
19
(pintainhos, rações, concentrados, medicamentos etc.) são de propriedade da
empresa e apenas transferidos por tempo determinado para o parceiro-criador para a
consecução do objeto da parceria. Este ingressa com a mão-de-obra, a estrutura
física, os equipamentos, a energia elétrica consumida, além de outros, devendo
devolver o resultado da parceria (aves para abate) após o transcurso do tempo
previamente acordado, momento em que é emitida nota fiscal representativa do
quinhão que lhe compete. Ou seja, em nenhum momento se dá a transferência da
propriedade do produto principal (frango para abate), havendo, isso sim, a posse
provisória dos bens utilizados na sua produção pelo parceiro-criador. Além dos
insumos diretos aplicados, também frisa que a empresa é responsável pelo transporte
dos produtos de/para a propriedade do parceiro-criador, pela assistência técnica e
por outros custos associados à operação.
(...) Resta claro, portanto, que longe de corresponder a um contrato de compra e
venda, trata-se, na verdade, de contrato de prestação de serviço, onde o objeto
principal é o alojamento de aves pela parceiro, em propriedade deste, sobre seus
zelos, mas de acordo com as determinações e acompanhamento integral da parceira
integradora, denominada Globoaves, onde cabe a essa o fornecimento de aves de um
dia, ração, medicamento, assistência técnica, estabelecimento de normas de
biossegurança, ambiental e sanitária, acompanhamento da engorda, estabelecimento
de metas de produtividade do integrado (performance) dos lotes de aves recebidos,
até a apanha (carregamento) das aves, pois detém a exclusividade dessa coleta.
Certo que o caput do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, exige, para a apuração do
crédito crédito presumido, dentre outros requisitos, que os gastos sejam relativos a
valores “de bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis n°s 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003”, ou seja, somente a compra de bens e insumos, adquiridos
de pessoa física, geram o direito ao crédito pretendido, não há como considerar
direito ao crédito presumido quando se caracterizar prestação de serviço e não
aquisição de bens de pessoas físicas.
Também destaca a autoridade fiscal que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a
empresa estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas
aquisições: na primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos
propriamente ditos, os quais são transferidos para o parceiro-criador e
posteriormente devolvidos já transformados em animais para abate (resultado da
parceria); e na segunda vez, dar-se1ia pela apropriação do montante que compete ao
parceiro-criador no contrato firmado, pois neste montante estão agregados os custos
dos insumos transferidos e outras despesas de responsabilidade da empresa,
adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa física.
Mantem-se as glosas neste ponto.
REVENDA DE GRÃOS E SUÍNOS PARA ABATE
Também foram excluídos da base de cálculo do crédito presumido as revendas de grãos e
aves e suínos para abate, pois houve a mera aquisição destes produtos para posterior revenda,
sem nenhuma industrialização:
48. No decorrer do período de apuração foram efetuadas revendas dos produtos
“milho em grãos”, “sorgo” e “suínos para abate”, sendo que foi apurado crédito
presumido da agroindústria sobre a aquisição dos mesmos, procedimento este
incorreto, pois, por óbvio, os produtos revendidos não foram utilizados como
insumos para a produção das mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004
e, portanto, não geram direito a apuração do referido benefício fiscal, condição esta,
inclusive, disciplinada no inciso II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Em seu recurso, a Recorrente argumenta que não há vedação legal para a tomada de créditos
na revenda desses produtos, afirmando ainda que a lei não veda o aproveitamento de crédito
presumido em relação ao bem adquirido sem a incidência das contribuições, por estarem
sujeitas à isenção, alíquota zero ou suspensão dos tributos.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
20
Pois bem, ressalte-se que não foi realizada glosa, aqui neste ponto, dos créditos sobre
despesas de insumos adquiridos com isenção, suspensão ou alíquota zero das contribuições,
portanto, tal argumento não tem pertinência ao caso. A glosa foi levada a efeito porque a
Recorrente simplesmente adquiriu do produtor rural produtos como produtos “milho em
grãos”, “sorgo” e “suínos para abate”, e realizou a simples revenda de tais produtos,
apurando crédito presumido sobre tais compras.
O artigo 8o da Lei 10.925/2004, no entanto, é claro que a aquisição destes bens deve ocorrer
num contexto de que se tratam de INSUMOS para a PRODUÇÃO de mercadorias de origem
animal para a alimentação humana ou animal:
Lei 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o [INSUMOS] das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos
de cooperado pessoa física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (grifei)
Por concordar com os argumentos da r. decisão de piso, transcrevo-os abaixo como razão de
decidir:
Crédito Presumido - Revenda de Grãos e Suínos para Abate
Sobre a glosa de crédito presumido na revenda de “MILHO EM GRÃOS”,
“SORGO” e “SUÍNOS PARA ABATE”, entende a interessada que a legislação não
realiza a restrição sobre a aquisição ter sido utilizada como insumos para a produção
e que não existe vedação ao aproveitamento do crédito em relação ao bem adquirido
que fosse empregado em produtos sobre os quais não incidam a contribuição ou que
estejam sujeitos à isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência.
A princípio, é preciso deixar claro que não está em discussão o aproveitamento de
crédito em relação aos bens adquiridos para utilização em produtos cuja venda não
há incidência da contribuição, uma vez que a motivação da glosa, segundo o relato
fiscal, é que “foram efetuadas revendas dos produtos “milho em grãos”, “sorgo” e
“suínos para abate”, sendo que foi apurado crédito presumido da agroindústria sobre
a aquisição dos mesmos, procedimento este incorreto, pois, por óbvio, os produtos
revendidos nãoforam utilizados como insumos para a produção das mercadorias
elencadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e, portanto, não geram direito a apuração
do referido benefício fiscal, condição esta, inclusive, disciplinada no inciso II do §4o
do art. 8o da Lei no 10.925/2004”.
Como se nota, o dispositivo é claro ao estabelecer o direito ao crédito presumido às
pessoas jurídicas que produzam as mercadorias ali mencionadas, calculado sobre o
valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de
bens destinados à venda, adquiridos de pessoas físicas ou adquiridos de cerealista e
de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária. Já o inciso II do §4o do art. 8o
da Lei no 10.925/2004, citado pela autoridade fiscal, veda justamente o
aproveitamento do benefício para o cerealista e a pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária, de crédito em relação às vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas pessoas jurídicas que produzam as mercadorias ali mencionadas.
Ora, se no caso, trata-se de revenda de produtos “MILHO EM GRÃOS”, “SORGO”
e “SUÍNOS PARA ABATE”, não há que se falar em produção ou aquisição de
insumos utilizados na fabricação de produtos, como requer a legislação.
Mantém-se as glosas neste ponto.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
21
Saliente-se que quase dois anos após a apresentação do recurso voluntário, a Recorrente
protocolizou petição de fls. 235-255 para prestar esclarecimentos sobre o recurso voluntário,
juntando um laudo contendo memorial descritivo de seu processo produtivo em fls. 256-322
que nada acrescenta, além de já haver parte desse laudo juntado aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, situado em fls. 66-103. Nesta nova peça processual, a
Recorrente o conceito de insumo do REsp no 1.221.170 – PR, já ventilado em seu recurso,
para discutir a essencialidade de despesas com fretes, pallets, despesas com exportação,
tratamento de água, EPI, materiais e manutenção realizada nas máquinas e equipamentos,
bom como despesas sanitárias.
Porém, entendo como impertinente a peça apresentada, bem como os laudos em anexo. Isso
porque em nada esclarecem, permanecendo as mesmas certezas sobre as glosas revertidas e
as mesmas faltas de comprovação sobre as glosas mantidas nesta assentada. Ademais, o
laudo de memorial descritivo é datado de 2012, com revisão realizada no ano de 2014.
Assim, quando da apresentação do Recurso voluntário, a Recorrente já o tinha em mãos e não
o apresentou.
Desta feita, entendo preclusa a possibilidade de apresentação de provas, com base no § 4o do
art. 16 do decreto no 70.235/72, e não conheço dos documentos juntados intempestivamente.
A despeito disso, um ponto importante deve ser destacado. Na petição de fls. 235- 255 a
Recorrente traz a planilha elaborada pela própria fiscalização para acompanhamento do termo
de verificação fiscal. O detalhamento desta planilha, com os itens de despesas glosadas e que
compõe a rubrica “produtos e serviços diversos”, está em fls. 845 do processo administrativo
no 10935.720101/2014-17, onde resta controlado toda a fiscalização:
(...)
Note que os totais dos meses que compõem o 4o trimestre de 2010 não corresponde ao valor
do somatório de seus itens. A título de exemplo, no mês de novembro o total é de R$
1.222.291,06. Este somatório foi transportado para planilha que consta nos presentes autos,
em fl. 128 (...)
No entanto, somando cada um de seus itens, como assistência médica, pedágio etc., o
somatório correto deveria ser R$ 434.677,54. Assim, parece ter havido um simples erro de
soma. Com isso, no momento da liquidação deste acórdão, a unidade de origem deve conferir
a presença ou não do equívoco e, caso positivo, realizar a correção da soma.
DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC.
Quanto à discussão sobre a atualização monetária e aplicação dos juros SELIC sobre os
créditos de PIS e COFINS objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada, seja por
falta de previsão legal, seja por disposição expressa de enunciado de súmula deste E. CARF:
Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e
15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
CONCLUSÃO
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento,
afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas com pallets,
fretes de insumos com suspensão, frete de produtos acabados para armazéns e
estabelecimentos da mesma empresa e dos gastos com os seguintes bens e serviços: a)
créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas granjas e
na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de
contêineres; b) material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em roupas,
material para desratização; c) serviço de controle de pragas, coleta e transporte de
resíduos, controle de qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta e
transporte de resíduos da produção, manuseio de contêineres, controle e monitoramento
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902384/2013-32
22
de pragas, serviço de carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de
análise laboratorial e material utilizado para o transporte de amostras para laboratórios.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (voto do Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos)

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Após pedido de vista e análise do processo, concordo com o relator no sentido de
aplicar a decisão exarada no processo 10935.902383/2013-98, uma vez que, nos termos do § 1o
do art. 47 do RICARF, estamos diante de processos vinculados por conexão:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Os fatos analisados no presente processo são exatamente os mesmos que foram
analisados no processo 10935.902383/2013-98, uma vez que aqui estamos discutindo os créditos
de COFINS Não-Cumulativo – Mercado Interno referentes ao 4o trimestre de 2010 e lá foram
discutidos os créditos de PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno referentes também ao 4o
trimestre de 2010.
E, se os fatos são os mesmos, o princípio da segurança jurídica exige que o direito
aplicável, de forma uniforme e não contraditória, também seja o mesmo.
Diante disso, acompanho na íntegra o voto do relator.

(assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 444
DF CARF MF
Original